Tribunal: TJMT
Processo: 1002784-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002784-18.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FIEZA SERVIÇOS DE TÁXI E ASSESSORIA EM GESTÃO EIRELI
AGRAVADO: EDIRSON CARLOS DE BRITO
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FIEZA SERVIÇOS DE TÁXI E ASSESSORIA EM GESTÃO EIRELI contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá de indeferimento da tutela de urgência de expedição de mandado de busca e apreensão de veículo, nos autos da ação de resolução contratual c/c pedido de tutela de urgência de busca e apreensão proposta em desfavor de EDIRSON CARLOS DE BRITO.
A agravante relata que em 29/07/2019 firmou com o agravado o contrato de promessa de compra e venda do táxi compreendido pelo automóvel Volkswagen/Voyage 1.0, ano/modelo 2017, placa QBR-0042, RENAVAM 01113423665, taxímetro FIP AT 63494 (Alvará 201) e como pacto adjeto também foi firmado o contrato de locação do "ponto" vinculado à permissão (Alvará 201), no caso o ponto 4 da Praça Rachid Jaudy, pelo valor mensal de R$400,00 (quatrocentos reais).
Narra que o agravado deveria pagar à agravante a importância de R$43.000,00 (quarenta e três mil reais), com uma entrada de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais) em 15/08/2019, mais sete parcelas mensais e sucessivas de R$1.000,00 (hum mil reais), uma última de R$9.000,00 (nove mil reais) em 10/03/2020 (cláusula quinta do contrato de promessa de compra e venda) e R$400,00 (quatrocentos reais) mensais pelo aluguel do "ponto".
Menciona o ajuste de que somente após a quitação do preço a agravante: i) entregaria os Documentos para Transferência (DUT) do veículo para o nome do agravado junto ao DETRAN (cláusula segunda); e ii) também autorizaria a Secretaria de Mobilidade Urbana - SEMOB a fazer a transferência da permissão (alvará 201) para o agravado, mas após apossar-se do taxi e do "ponto", o agravado não fez o restante do pagamento e nem pagou os aluguéis do "ponto" (R$400,00).
Afirma que “Até hoje, passados quase dois anos, fez o pagamento de apenas R$27.957,80 (equivalente apenas ao valor da entrada). E ainda assim, em valores fracionados e em datas diversas das acordadas. Também não fez o pagamento das taxas de licenciamento da permissão e aluguel do taxímetro vencidos em janeiro de 2020 e janeiro de 2021, totalizando o montante de R$1.184,65. Em suma: somados os valores atrasados, mais os aluguéis do "ponto", o Agravado está devendo à Agravante R$24.784,00,65 (sem contar correção monetária, juros de mora de 2% e multa, tudo previstos nos contratos).”
Cita que embora na decisão agravada tenha sido reconhecida a inadimplência contratual, foi indeferida a tutela de urgência postulada ao fundamento que já fora pago mais da metade do valor do bem, todavia, não afasta a mora nem a inadimplência; aduz que automóvel é um bem de fácil deterioração e depreciação, principalmente se utilizado na atividade de taxi, rodando dia e noite; menciona que o veículo está registrado nos órgãos de trânsito em nome da agravante e a permissão também em seu nome junto à SEMOB, de modo que todas as taxas de licenciamento do veículo e da permissão, tributos, infrações de trânsito e danos causados a terceiros serão de responsabilidade da agravante.
Requer a concessão do efeito ativo, para que seja determinada a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo (automóvel marca Volkswagen/Voyage 1.0, ano/modelo 2017, placa KBR-0042) e posterior entrega à agravante na condição de fiel depositária até o final do processo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e deferimento da tutela de urgência requerida na petição inicial e expedição do mandado de busca e apreensão do veículo na forma e termos postulados (id 76857493).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Na decisão agravada, a MM.a Juíza da causa registrou a existência de contrato entre as partes e a afirmação da ora agravante de que recebeu do agravado mais da metade do valor ajustado no contrato, de modo que, para possibilitar a busca e apreensão do veículo, deve haver, primeiro, a rescisão da avença.
De fato, o preço indicado pelo bem no contrato é de R$43.000,00 (quarenta e três mil reais) e a agravante relata a quitação de parte da dívida pelo agravado, no valor de R$27.957,80 (vinte e sete mil reais, novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos) e indica o débito total de R$ 24.784,00,65 (sem contar correção monetária, juros de mora de 2% e multa, tudo previstos nos contratos).”
Houve o adimplemento de parte da dívida que ainda será apurada com os acréscimos se rescindido o contrato, como alega a agravante. Nesse passo, mesmo considerando a possibilidade de deterioração e depreciação do bem que está registrado em nome da agravante, não ficou demonstrado, efetivamente, em que consiste o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que em caso de eventual avaria, poderá o proprietário, exigir a respectiva indenização/restituição.
Ademais, a Magistrada, prudentemente, indeferiu a antecipação da tutela amparada, também, no fato de que o feito está em sua fase inicial, ou seja, não verificou a possibilidade de deferir o pedido mediante cognição sumária, pois, com a instrução do feito ou até mesmo quando da prolação da sentença, terá mais elementos para apreciar o pedido liminar em questão.
Além disso, importante o registro que ficou designado o dia 23/03/2021 às 08:30 horas para a audiência de conciliação, que será realizada pela Central de 1o Grau de Conciliação e Mediação da Capital.
Portanto, no momento, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 300, caput e artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de efeito ativo.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora